Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PEDIDO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.483,13 relativo a valores decorrente do reconhecimento administrativo de exercícios anteriores, a ser atualizado pela Selic a partir do ajuizamento da presente demanda. Alega em seu recurso a impossibilidade de retroatividade da taxa Selic, de modo que a utilização daquele índice para a atualização monetária somente pode ter início a partir do dia 09/12/2021, data da Emenda Constitucional 113/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença adotou como base de cálculo a planilha ID 50204470, elaborada em programa fornecido pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, onde consta a informação de que os valores foram atualizados pelo IPCA-E até 12/2021 e pela taxa Selic a partir daquele mês, quando promulgada a EC no 113/2021. Ademais, aqueles valores foram atualizados até a data do ajuizamento da demanda (abril/2023), sendo que a sentença determinou que os meses subsequentes (a partir de abril/2023) deverão ser atualizados pela Selic. Portanto, constata-se que a sentença já está em conformidade com o pleito recursal, visto a incidência exclusiva da taxa Selic a partir do mês 12/2021.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.